Tribunal: TJSP
Processo: 1006355-35.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
r no 109/2001 – Inexistência de direito adquirido a regime de custeio imutável – Eventual inadimplemento de aportes da patrocinadora que deve ser solvido entre a entidade de previdência e a instituidora – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1006355-35.2024.8.26.0562; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Mário Daccache

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
Previdência privada – Ação de regresso e reparação de danos – Plano Petros Ultrafértil – Equacionamento de déficit técnico – Pretensão de suspensão de contribuições extraordinárias sob alegação de responsabilidade exclusiva da patrocinadora – Descabimento – Princípio do mutualismo e regime de capitalização – Dever de patrocinadora, participantes e assistidos de contribuírem para o

Ementa:
Previdência privada – Ação de regresso e reparação de danos – Plano Petros Ultrafértil – Equacionamento de déficit técnico – Pretensão de suspensão de contribuições extraordinárias sob alegação de responsabilidade exclusiva da patrocinadora – Descabimento – Princípio do mutualismo e regime de capitalização – Dever de patrocinadora, participantes e assistidos de contribuírem para o equilíbrio atuarial do fundo – Inteligência do artigo 21 da Lei Complementar no 109/2001 – Inexistência de direito adquirido a regime de custeio imutável – Eventual inadimplemento de aportes da patrocinadora que deve ser solvido entre a entidade de previdência e a instituidora – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.